Tribunal: TJMT
Processo: 0003385-46.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003385-46.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TATIANI MARTINS DOS REIS - CPF: 709.590.731-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 071.210.801-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DA APELANTE E DOO ADOLESCENTE – ATOS DE COMERCIO NÃO PRESENCIADOS –
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO -
PROPRIEDADE DAS DROGAS [MACONHA E COCAÍNA], BALANÇA DE PRECISÃO E REVÓLVER ADMITIDAS PELO ADOLESCENTE - DÚVIDA QUANTO À TRAFICÂNCIA E A POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO ATRIBUÍDAS À APELANTE -

LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO POR

AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
PARA ABSOLVER A APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS E DA POSSE IRREGULAR E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003385-46.2019.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): TATIANI MARTINS DOS REIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TATIANI MARTINS DOS REIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (NU 0003385-46.2019.8.11.0021; Código 1042485), que a condenou por tráfico de drogas [com envolvimento de adolescente] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 617 (seiscentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI,

da Lei nº 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03

- (ID 89449468).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por ser primária, ter bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 89449477).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 89449478).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória; 1.Irresignação defensiva - pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas; 2. Sustentada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - inviabilidade - requisitos legais não preenchidos - réu que se dedicava à atividade criminosa - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 94292486)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 07 de junho de 2019, por volta das 15h, na residência acima referida, a denunciada Tatiane Martins dos Reis, com o auxílio do adolescente Otávio Junior da Silva, guardava: uma porção de ‘maconha’, pesando aproximadamente 57g (cinquenta e sete gramas); onze porções de ‘pasta base de cocaina’, pesando aproximadamente 2g (duas gramas); e uma balança de precisão, conforme descrito no Laudo pericial de constatação de entorpecente de fls. 12/18 e auto de apreensão de fl. 08.

[...] nas mesmas condições de tempo e local, a denunciada mantinha sob sua guarda, em sua casa, a arma de fogo de fabricação artesanal tipo garrucha, calibre nominal 22, sem número de série, e nove munições calibre 22 intactas, sem registro ou autorização legal. [...]

Assim agindo, incorreu a denunciada Tatiane Martins dos Reis nas práticas delituosas descritas nos art. 35 e art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.° 11.343106 e art. 12 da Lei 1034312006 [...].
”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça - ID 89438970)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Durante fase judicial, o Investigador Willian ratificou a narrativa inicial, destacando que foram encontrados os itens acima descritos. Ainda, referida testemunha afirmou com veemência que o local dos fatos efetivamente funcionava como ponto de venda de drogas, haja vista que inúmeras denúncias informavam intensa movimentação de usuários. Além disso, acrescentou que o adolescente Otávio era convivente da acusada e agrediu a mesma após a prisão dizendo que ela não teria escondido corretamente os produtos ilícitos. Já na Delegacia de Polícia, durante revistas pessoais, foram achadas outras porções de droga em posse do adolescente Otávio e dinheiro em posse da acusada. [...]

Em fase policial, o adolescente Otávio declarou que estava na residência de sua namorada Tatiane Martins dos Reis quando agentes policiais solicitaram a entrada, o que foi atendido. Disse também que ambos são usuários de drogas, contudo, negou realizar o comércio de tais produtos, argumentado que as porções encontradas em sua posse serviriam para seu próprio uso. Ademais, disse que não sabia das demais drogas encontradas na residência. Já em Juízo, com nítida tentativa de livrar sua companheira, Otávio afirmou ser o proprietário das drogas e da balança apreendidas na residência. Por outro lado, o mesmo confirmou que Tatiane tinha conhecimento dos produtos ilícitos na residência. Quando ouvido em audiência de apresentação, nos autos do cód. 1041539, da Vara da Infância e da Juventude desta Comarca, o adolescente afirmou que era proprietário dos objetos ilícitos, entretanto, a acusada quis assumir a propriedade em sede policial.

Além disso, afirmou que mantinha todas as despesas da residência.

A acusada, em sede policial, declarou ser a proprietária da residência onde ocorreram os fatos, bem como dos demais itens que foram apreendidos, com exceção da droga que estava em posse do menor infrator. Ainda, afirmou que vende drogas para aumentar sua renda, porém Otávio não tem participação em tal atividade. Em Juízo, a acusada se retratou, dizendo ter assumido a propriedade dos produtos ilícitos por medo de seu convivente Otávio, inclusive porque o mesmo lhe bateu enquanto estavam sendo conduzidos pelos Policiais Civis, bem como declarando que tanto as drogas quanto as armas pertenciam a ele. Por outro lado, relatou que seu companheiro Otávio era traficante e lhe sustentava.

[...]

Importante anotar que é inviável acolher-se a tese de que somente Otávio traficava drogas, visto que é evidente a tentativa do mesmo de eximir sua ex-companheira de qual culpa. Nesse sentido, é necessário destacar que os investigadores ouvidos em Juízo ressaltaram que o adolescente dizia que a ré não havia escondido corretamente as drogas, bem como que com a ré foram encontrados R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) em cédulas de menor valor, evidenciando que a mesma também concorreu para a traficância.

Quanto à aplicação da pena, considero que a culpabilidade dos acusados merece ser valorada, ante a diversidade de entorpecentes apreendidos, isto é, maconha e cocaína.

Na segunda fase, deverá incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, visto que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime (28/11/2000), conforme documento juntado à fl. 47.

[...]

Além disso, verifico que merece prosperar a causa de aumento de pena imputada pelo Ministério Público, prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, tendo em vista que tal causa se refere a envolver ou visar atingir criança ou adolescente e, nos autos, está provada a prática do crime de tráfico por parte da acusada, que estava na companhia do adolescente Otavio Junior da Silva, a qual nasceu em 20/04/2003 e possuía 16 (dezesseis) anos de idade no dia dos fatos, conforme documentação apresentada quando da lavratura do auto de prisão em flagrante do acusado (fl. 36).

Com isso, tendo em vista que o art. 40, da Lei de Drogas, estabelece o aumento de pena de um sexto a dois terços, e considerando o reconhecimento de somente uma causa de aumento, a pena será acrescida de um sexto.

Assim, tenho como imperiosa a condenação pelo crime de tráfico, descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2.2 – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03): [...]

Dito isso, tendo em vista que o ré se defende dos fatos narrados na denúncia, não há que se falar em qualquer imputação pela posse irregular da arma de fogo de calibre .38.

No que tange a autoria, verifico que o acervo probatório é capaz de sustentar édito condenatório contra a ré. Isso porque restou sobejamente comprovado que a mesma mantinha, em coautoria com seu companheiro Otávio, a posse irregular da arma de fogo de calibre .22, a qual estava dentro de uma cômoda em seu quarto, e de 09 (nove) munições, que estava escondidas dentro de um saco de arroz na cozinha da residência. Nesse sentido, registro ser inviável acolher-se a tese de que a arma de fogo não lhe pertencia, pois, mesmo não sendo o real proprietário, era o possuidor, de modo que, exercendo a efetiva posse e guardava, cometeu o ilícito penal.

[...]

Com isso, comprovada a posse por parte da acusada e tratando-se de crime de perigo abstrato, bem como inexistindo qualquer registro ou comprovação de regularidade do material bélico, imperiosa é a condenação, efetivando-se a aplicação da lei penal e garantindo-se a proteção idealizada pelo legislador quando da elaboração do delito em questão.

Quanto à pena, deverá incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, visto que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime (28/11/2000), conforme documento juntado à fl. 47. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR A RÉ TATIANE MARTINS DOS REIS pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei de Drogas, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03; bem como para ABSOLVÊ-LA da imputação referente ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, com respaldo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

A culpabilidade da ré demonstra reprovabilidade normal no que tange ao delito de posse de arma de fogo e elevada no que se refere ao crime de tráfico, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína). Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para que sejam considerados como desfavoráveis nesta fase. No que tange à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias são próprios dos crimes, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. Por sua vez, as consequências são inerentes aos crimes e também foram valoradas pelo legislador. Ao final, verifico que o comportamento da vítima em nada influenciou o cometimento do delito.

3. 2 – Do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas)

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais anteriormente, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ausente qualquer agravante. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa, conforme anotado (art. 65, inciso I, do CP), razão pela qual a pena deve ser atenuada em 1/6. Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Ao final, na terceira fase de aplicação da pena, inaplicável qualquer causa de diminuição de pena. Por outro lado, presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, consoante fundamentação anterior, razão pela qual aumento a pena em 1/6 e torno-a definitiva em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3 – Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03)

Conforme fundamentação anterior, analisando as circunstâncias judicias da acusada, na primeira fase, fixo a pena-base mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Ausente qualquer agravante. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa, conforme anotado (art. 65, inciso I, do CP), razão pela qual a pena deve ser atenuada em 1/6. No entanto, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mantenho a pena em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Ao final, na terceira fase de aplicação da pena, tenho que não se aplica qualquer causa de aumento ou de diminuição, motivo pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. [...]

Os crime imputados nesta ação penal são puníveis à título de reclusão e detenção. Deste modo, observando-se a regra insculpida no art. 69, caput, do Código Penal, deverá ser executada primeiro a pena do crime de tráfico de drogas de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, e, na sequência, a do crime de posse irregular de arma de fogo de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo em ambos os casos o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Considerando o quantum da pena, fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, e deixo de promover a substituição, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 89449468)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo de permitido está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 89438972), Exame de Constatação Preliminar de Droga nº 310.2.04.2019.007343-01 (ID 89438972), Laudo Pericial de “Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo e Munições” nº 310.2.03.2019.007362-01 (ID 89438973) e Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.201957828-01 (ID 89449463), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Wilian Marcos Cardoso, investigador de Polícia ID 89438975), Evandro Rosa dos Santos, investigador de Polícia, Otavio Júnior da Silva, adolescente (ID 89438975), e da apelante (ID 89438976).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Evandro Rosa dos Santos e Wilian Marcos Cardoso (Relatório de Mídias - ID 89449480), o adolescente Otavio Júnior da Silva (Relatório de Mídias - ID 89449480) e a apelante (Relatório de Mídias - ID 89449480).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 7.6.2019, por volta das 15h, os investigadores de Polícia Evandro Rosa dos Santos e Wilian Marcos Cardoso apreenderam 1 (
uma) porção de maconha, com peso de 57g (cinquenta e sete gramas), 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 2g (duas gramas), o valor de
R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais),
1 (uma) balança de precisão, 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, 1 (
uma) arma artesanal, calibre .22,

e 9 (nove) munições intactas de calibre .22
(ID 89438972/
ID 89438976; Relatório de Mídias - ID 89449480);

- Evandro Rosa dos Santos e Wilian Marcos Cardoso [investigadores de Polícia] relataram, em ambas as fases da persecução, terem recebido a informação de que na residência da apelante estaria acontecendo a venda de drogas e o adolescente teria uma arma de fogo; uma equipe policial foi ao local e pediu permissão de acesso para apelante e o adolescente Otavio Júnior da Silva; no interior da casa, encontraram uma arma artesanal calibre .22; receberam outra ligação informando havia sido arremessada uma sacola encima do telhado da casa vizinha, local onde foram encontrados
“um revólver calibre .38 e a droga”
; as pedras de pasta-base de cocaína estavam no bolso do adolescente Otavio Júnior da Silva; o adolescente
“vem reiteradamente mexendo com droga”
; o adolescente agrediu a apelante no interior da viatura; a droga
“possivelmente”
seria do adolescente (Relatório de Mídias - ID 89449480); os dois policiais narraram, na Delegacia de Polícia, que o “
Otavio jogou uma sacola encima do telhado da casa de uma vizinha”

(ID 89438972/
ID 89438976);

- Otavio Júnior da Silva [adolescente] afirmou, em Juízo, que, há época dos fatos [7.6.2019], mantinha relacionamento amoroso com apelante, bem como ser usuário de drogas; autorizou a entrada dos policiais civis em sua residência; a apelante também é usuária; a apelante não vendia drogas; as drogas, as armas, a balança de precisão e as munições eram de sua propriedade; não vendia na residência, somente na rua; o dinheiro encontrado com a apelante pertencia a ela; a apelante trabalhava como manicure; a apelante não sabia da existência das armas; ela tinha conhecimento da maconha (Relatório de Mídias - ID 89449480);

- a apelante, na Delegacia de Polícia, assumiu a propriedade das drogas e armas; em Juízo, negou a autoria alegando que trabalhava como manicure; o Otavio era traficante; o dinheiro lhe pertencia; autorizou a entrada dos policiais na residência; os objetos apreendidos pertenciam ao seu companheiro Otavio Júnior da Silva; assumiu a propriedade da droga e das armas por medo do apelante; ele lhe agrediu na viatura para obriga-la a “assumir”; ele alugou a casa; naquela casa ele não vendia drogas (Relatório de Mídias - ID 89449480).

Dito isso, adentra-se que a apelante TATIANE MARTINS DOS REIS, de 18 (dezoito) anos, e o adolescente Otavio Júnior da Silva, de 16 (dezesseis anos, na data dos fatos [7.6.2019], mantinham relacionamento amoroso, há aproximadamente 5 (cinco) meses, e residiam na mesma casa, localizada à rua
01, nº 2.205, bairro Jardim Tropical III, Agua Boa-MT
.

Os investigadores de Polícia Evandro Rosa dos Santos e Wilian Marcos Cardoso descreveram, coerentemente, as apreensões de uma arma artesanal, calibre .22,

9 (nove) munições calibre .22 e uma balança de precisão, na residência comum da apelante e do adolescente Otavio Júnior da Silva
;
1 (
uma) porção de maconha, com peso de 57g (cinquenta e sete gramas), e 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, que havia sido arremessado pelo adolescente encima do telhado da casa vizinha; 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 2g (dois gramas), no bolso do adolescente
Otavio Júnior da Silva, após receberem informação sobre a venda de drogas no local.

Todavia, os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia i não há
registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, a atribuir indicativo de traficância pela apelante.

A propriedade das drogas [maconha e cocaína], da balança de precisão e do revólver [calibre 38], assim como a comercialização de substâncias entorpecentes foi admitida pelo adolescente Otavio Júnior da Silva, em Juízo.

O policial civil [Evandro Rosa dos Santos] confirmou, perante o juiz, que as drogas [“possivelmente”] pertenceriam ao adolescente Otavio Júnior da Silva, o qual possuía envolvimento reiterado com o tráfico de drogas.

A assertiva da apelante, na fase judicial, de ter sssuimido a propriedade das drogas e armas, na Delegacia de Polícia, por ter sido agredida por seu companheiro Otavio Júnior da Silva, no interior da viatura, está corroborada pelos depoimentos dos investigadores de polícia [Evandro Rosa dos Santos e Wilian Marcos Cardoso], os quais destacaram a necessidade de intervenção policial para que o adolescente cessasse as agressões físicas contra a apelante.

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à traficância e a posse irregular de arma de fogo atribuídas à apelante TATIANI MARTINS DOS REIS, sobretudo porque parte da droga – 11 (onze) porções de cocaína - foram encontradas na posse do adolescente Otavio Júnior da Silva e a porção de maconha, assim como a arma de fogo haviam sido por ele arremedas no telhado da casa vizinha.

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Logo, impõe-se a absolvição da apelante
TATIANI MARTINS DOS REIS
por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
por tráfico de drogas
(Lei 11.343/2006, art. 33) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12,
caput
).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver a apelante do tráfico de drogas e da posse irregular e arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021